Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006014-68.2021
AGRAVANTES: ERINEIA RUBERTE GARCIA E OUTRO.
AGRAVADOS: FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA E OUTRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DO LITÍGIO, BEM COMO O DEPÓSITO DOS ALUGUÉIS PENDENTES – PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA DIVERSA DOS PROPRIETÁRIOS – RISCO DE DANO PELA POSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DO BEM, OBJETO DA AÇÃO, COM TERCEIROS DE BOA-FÉ – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERINEIA RUBERTE GARCIA e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico n.o 1047033-62.2020.8.11.0041, movida por FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA e outra, deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da presente ação às margens da Matrícula no 79.867 do 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 1a Circunscrição da Comarca de Cuiabá, bem como o depósito, em juízo, dos aluguéis no valor de R$1.200,00, devidamente atualizado pelo IGPM/FGV, a partir de 29.09.2020, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial.
Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, sustentam que que o referido bem imóvel residencial em questão “é a moradia dos agravantes, casal de idosos, que o adquiriram no exercício claro da boa-fé perante o legítimo proprietário do imóvel, então genitor dos referidos agravados, o que se faz constar no instrumento de contrato de compra e venda de imóvel firmado na data de 31.07.2020”.
Aduzem que “em nenhum momento durante a tramitação, seja particular (contrato) ou solene (cartório), houve qualquer registro ou impedimento para a alienação do respectivo imóvel, não havendo qualquer ônus legal que impedisse sua venda”.
Asseveram que os aluguéis mensais foram devidamente honrados até a efetiva expedição da escritura, não havendo falar em depósito de quaisquer valores referentes ao uso ou a estadia, já que são legítimos proprietários do imóvel.
Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para afastar a necessidade do depósito judicial e a determinação de averbação do litígio às margens da matrícula do bem.
Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o pagamento do preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
No caso em tela, a ação foi proposta pelos agravados sob o argumento, em síntese, que são proprietários do imóvel localizado na Rua Osvaldo da Silva, n. 2414 (atual Rua São Benedito, n. 01/02), Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 79.867, 2o Serviço Notarial de Cuiabá, adquirido por meio de doação realizado por seus pais (Edeval, ora primeiro réu e Servina), em outubro/2013.
Relatam que o primeiro réu não possuía a autorização para vender o imóvel e que os segundo e terceiro réus (agravantes), locatários do imóvel, possuíam conhecimento que o bem é de sua propriedade.
E neste sentido, como bem consignado na decisão a quo, a sentença homologatória (ID 39992792) comprova que o imóvel (matrícula n. 79.867) foi doado pelo primeiro réu aos autores/agravados. Já a certidão da matrícula (ID 39991040) demonstra a venda do imóvel pelo primeiro réu aos segundo e terceiro réus/agravantes.
Por sua vez, o perigo de dano se mostra evidente, haja vista que o imóvel pode ser comercializado com terceiros de boa-fé caso não haja indicação do litígio na matrícula cartorária.
Outrossim, tem-se que a referida anotação da existência da ação na matrícula do imóvel não importará em qualquer ato expropriatório, sendo que a decisão provisória poderá ser revista a qualquer momento durante a instrução processual.
Quanto à necessidade de depósitos dos aluguéis, considerando que o contrato de compra e venda foi firmado quando ainda estava em vigor o de locação, bem como que os réus/recorrentes utilizaram o imóvel e por lá permanecerão durante o processamento do feito, o pagamento dos aluguéis é medida de lídima justiça, podendo ser revista, de igual, modo, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive quando da apresentação da peça de defesa.
De mais a mais, não havendo prova da incapacidade financeira dos agravantes em promoverem o depósito judicial, bem como que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, inexiste prejuízo maior no aguardo deste interregno.
Portanto, mantenho decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo Ministério Público, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça (Idoso – art. 1048, I do CPC.)
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR